Tribunal: STF
Processo: AI 101542
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE FATO.
PRONUNCIA. AUTORIA.
1. A DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO INQUERITO POLICIAL DIZ COM
MATÉRIA DE FATO, QUE NÃO SE PODE EXAMINAR EM INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
2. NÃO E REQUISITO DA PRONUNCIA A PROVA CERTA DA AUTORIA,
CONFORMANDO-SE A LEI COM INDICIOS NESTE SENTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.